Tribunal: STF
Processo: ARE 1403913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



5. Embargos de declaração rejeitados.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, à luz do óbice da Súmula 281/STF.



    O embargante aduz omisso e contraditório o julgado, ao articular que houve exaurimento das instâncias ordinárias.. Pugna pela a concessão de efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao apelo extremo.



    Em contraminuta, a parte adversa defende ausentes os pressupostos de embargabilidade.  



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 37, I, II, III e IV da Constituição Federal, interposto de decisão singular, pela qual negado provimento à apelação. Colho do julgado:



     “EMENTA: Apelação Cível. Ação declaratória de direito à nomeação/posse em cargo público do Estado de Goiás c/c obrigação de fazer. Concurso Público. Edital nº 009/10/SECTEC/SES. Cargo M16 – Assistente de Saúde/Técnico em Radiologia-RX. I – Direito subjetivo à nomeação. Inexistente.“



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, observo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Saliento inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática, a atrair a aplicação da Súmula nº 281/STF, verbis:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.”  



    Reputo não se ressentir de qualquer vício apto a aclaratórios, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência desta Suprema Corte para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”.



    Realço, nessa esteira, que o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento. Desse modo, despiciendo cuidar de todas as asserções abarcadas pela parte embargante, incapazes de alterar o deslinde da controvérsia neste âmbito estrito.



    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese aventada pela parte embargante de que há tipicidade para os aclaratórios.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.  



    Ministra ROSA WEBER



    Presidente



    Documento assinado digitalmente